Tribunal: TRF3
Processo: 0004106-51.2006.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
243/549)

0004106-51.2006.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004106-51.2006.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MANOEL SANTOS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA RETROATIVA E PROSPECTIVA. SÚMULA 577 DO STJ. TRABALHO DE MENOR DE IDADE. DEVER DE CÔMPUTO DE PERÍODOS RECONHECIDOS EM AÇÃO DIVERSA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, em ação previdenciária, julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de labor rural, limitando-o ao ano de emissão da prova documental (1970), e indeferiu a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao deixar de somar períodos de atividade especial já reconhecidos definitivamente em ação anterior tramitada no Juizado Especial Federal. O recorrente pleiteia a extensão do reconhecimento rural desde os 12 anos de idade e o cumprimento da coisa julgada quanto aos períodos urbanos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a saber: (i) se o início de prova material (Título Eleitoral de 1970) possui eficácia probatória para o reconhecimento de labor rural em período anterior e posterior à sua emissão (1958 a 1971), quando corroborado por prova testemunhal; e (ii) se há violação à coisa julgada na recusa do juízo sentenciante em somar os tempos de serviço reconhecidos em processo judicial transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o início de prova material não precisa ser contemporâneo a todo o período de carência, sendo admissível o reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal (Súmula 577/STJ).

4. Comprovado, mediante início de prova material corroborado por robusta prova testemunhal, o exercício de lides rurais em regime de economia familiar desde a infância, é devido o reconhecimento do tempo de serviço a partir dos 12 anos de idade, consoante interpretação analógica da Súmula 5 da TNU.

5. A decisão judicial transitada em julgado que reconhece tempos de serviço (especiais ou comuns) em ação diversa torna-se imutável e indiscutível (art. 502 do CPC), impondo-se ao julgador o dever de proceder à soma aritmética desses períodos com os reconhecidos na presente demanda para fins de concessão de benefício, sob pena de ofensa à coisa julgada e à determinação hierárquica deste Tribunal.

6. Preenchidos os requisitos para a jubilação na data do requerimento administrativo e evidenciado o perigo de dano e a probabilidade do direito, impõe-se a concessão do benefício com tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora provida para: (i) Reconhecer e determinar a averbação do tempo de serviço rural no período de 01/01/1958 a 30/09/1971; (ii) Determinar a soma deste período com o tempo de serviço já reconhecido na ação no 2002.61.84.002148-1 (JEF) e demais vínculos incontroversos; (iii) Conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a DER (11/04/1997), pagando-se os atrasados com os consectários legais estipulados; (iv) Conceder a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício no prazo de 30 dias.

Tese de julgamento: "1. É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal corroborada por início de prova material (Súmula 577/STJ). 2. Viola a coisa julgada a sentença que deixa de computar, para fins de concessão de benefício previdenciário, períodos de atividade laborativa reconhecidos definitivamente em ação judicial diversa."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991; CPC, art. 300 e art. 502. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 577, Súmula 111 e Tema 995; TNU, Súmula 5.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0004106-51.2006.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MANOEL SANTOS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por MANOEL SANTOS DA SILVA em face de sentença que, após determinação anterior desta E. Corte para reabertura da instrução processual, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

A r. sentença recorrida (ID 275812863) reconheceu o exercício de atividade rural em regime de economia familiar apenas no período de 01/01/1970 a 31/12/1970, fundamentando-se na existência de início de prova material (Título Eleitoral de 1970) corroborado por prova testemunhal. O juízo de origem indeferiu o reconhecimento dos períodos de 01/01/1958 a 31/12/1969 e de 01/01/1971 a 30/09/1971, sob o argumento de ausência de prova documental contemporânea para esses interregnos. Ademais, deixou de proceder à soma dos períodos de atividade especial objeto de ação anterior perante o Juizado Especial Federal, julgando improcedente a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição por insuficiência de tempo de serviço na Data de Entrada do Requerimento (DER) em 11/04/1997.

Em suas razões recursais (ID 275812869), a parte autora pugna pela reforma parcial da sentença. Sustenta, em síntese, a possibilidade de reconhecimento de todo o labor rural pleiteado (01/01/1958 a 30/09/1971), alegando que o início de prova material, ainda que não abranja todo o período, possui eficácia probatória retrospectiva e prospectiva quando amparado por prova testemunhal robusta, nos termos da Súmula 577 do STJ. Argumenta, ainda, que a decisão recorrida incorreu em omissão ao não somar ao tempo rural os períodos de atividade especial (1975, 1977, 1978, 1979 e 1981) já reconhecidos definitivamente na ação no 2002.61.84.002148-1, conforme determinado expressamente no acórdão que anulou a primeira sentença nestes autos. Requer a total procedência da ação para a concessão do benefício desde a DER, ou, subsidiariamente, a reafirmação da DER para a data do preenchimento dos requisitos.

Regularmente processado o recurso, subiram os autos a este Tribunal, sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, previstos nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

2. Mérito

2.1. Do Labor Rural

A controvérsia recursal cinge-se, primeiramente, ao reconhecimento do tempo de serviço rural no período de 01/01/1958 a 30/09/1971. A sentença recorrida limitou o reconhecimento ao interregno de 01/01/1970 a 31/12/1970, sob o fundamento de que a prova documental seria contemporânea apenas a este ano.

O entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 577, dispõe que: "É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal corroborada por início de prova material."

No caso dos autos, a parte autora acostou, como início de prova material, o Título Eleitoral emitido em 09/01/1970 (ID275812770 - págs. 161/162) , no qual consta expressamente a sua qualificação como "lavrador". Tal documento, dotado de fé pública, constitui robusto indício da atividade campesina.

A prova oral produzida em juízo corroborou a continuidade e a extensão do labor rural. As testemunhas, cujos depoimentos foram colhidos em audiência (IDs 275812855 a 275812859), confirmaram de forma uníssona que o autor trabalhou nas lides rurais desde a sua infância e adolescência, em regime de economia familiar, na região apontada na inicial, estendendo-se tal labor até o início da década de 70.

Não se exige, no âmbito previdenciário, que a prova documental cubra, ano a ano, todo o período pleiteado. O início de prova material serve como marco de veracidade que, expandido pela prova testemunhal coerente, permite o reconhecimento de períodos pretéritos e posteriores.

Ademais, no que tange ao termo inicial, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que é possível o cômputo do labor rural a partir dos 12 anos de idade. Nesse sentido, aplica-se analogicamente a Súmula 5 da Turma Nacional de Uniformização (TNU): "A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213/24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários".

Considerando que o autor completou 12 anos em 1958 e que o conjunto probatório demonstra a continuidade da faina agrícola até sua migração urbana, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o labor rural de 01/01/1958 a 30/09/1971, devendo este tempo ser averbado pelo INSS.

2.2. Da Coisa Julgada e da Soma dos Períodos (Ação do JEF)

O segundo ponto do apelo refere-se à omissão da sentença em proceder à soma do tempo rural ora discutido com os períodos de atividade especial/urbana já reconhecidos definitivamente na ação no 2002.61.84.002148-1, que tramitou perante o Juizado Especial Federal.

Assiste razão ao recorrente. O acórdão anterior proferido por esta E. Corte (ID 275812770 – págs. 190/191), ao anular a primeira sentença e determinar a reabertura da instrução, foi expresso ao comandar o "prosseguimento da ação quanto ao pedido de reconhecimento do período de labor rural supramencionado e eventual concessão de aposentadoria por tempo de contribuição decorrente de seu acréscimo à contagem reconhecida e transitada em julgado nos autos da ação proposta perante o Juizado Especial Federal".

A sentença recorrida, ao ignorar a contagem reconhecida no JEF violou o comando hierárquico deste Tribunal e a imutabilidade da coisa julgada material (art. 502 do CPC).

Portanto, de rigor a soma aritmética do tempo rural ora reconhecido (01/01/1958 a 30/09/1971) com os tempos comuns e especiais (estes devidamente convertidos) reconhecidos na ação do JEF, bem como com os demais períodos incontroversos constantes do CNIS.

2.3. Do Benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição

Somando-se o período rural reconhecido neste voto ao tempo de serviço computado na ação do JEF e aos demais vínculos urbanos incontroversos, verifica-se que a parte autora possui 38 anos, 3 meses e 7 dias de tempo de contribuição, suficiente para a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral.

O benefício é devido desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), em 11/04/1997, uma vez que, àquela época, já se encontravam preenchidos os requisitos legais (tempo de serviço de 30 anos para aposentadoria proporcional ou 35 anos para integral, conforme as regras anteriores à EC 20/98).

2.4. Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos.

2.5. Dos Honorários Advocatícios

Com o provimento do recurso da parte autora, mantenho a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, apurado até a data deste julgamento, nos termos da Súmula 111 do STJ ("Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença").

O INSS é isento de custas processuais, devendo, contudo, reembolsar as despesas judiciais comprovadamente realizadas pela parte autora.

2.6. Da Tutela de Urgência

Dado provimento ao recurso da parte autora para julgar procedente o pedido, e presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito ora reconhecido e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar do benefício, concedo a tutela de urgência para determinar ao INSS que implante o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para: (i) Reconhecer e determinar a averbação do tempo de serviço rural no período de 01/01/1958 a 30/09/1971; (ii) Determinar a soma deste período com o tempo de serviço já reconhecido na ação no 2002.61.84.002148-1 (JEF) e demais vínculos incontroversos; (iii) Conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a DER (11/04/1997), pagando-se os atrasados com os consectários legais estipulados; (iv) Conceder a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício no prazo de 30 dias.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA RETROATIVA E PROSPECTIVA. SÚMULA 577 DO STJ. TRABALHO DE MENOR DE IDADE. DEVER DE CÔMPUTO DE PERÍODOS RECONHECIDOS EM AÇÃO DIVERSA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, em ação previdenciária, julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de labor rural, limitando-o ao ano de emissão da prova documental (1970), e indeferiu a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao deixar de somar períodos de atividade especial já reconhecidos definitivamente em ação anterior tramitada no Juizado Especial Federal. O recorrente pleiteia a extensão do reconhecimento rural desde os 12 anos de idade e o cumprimento da coisa julgada quanto aos períodos urbanos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a saber: (i) se o início de prova material (Título Eleitoral de 1970) possui eficácia probatória para o reconhecimento de labor rural em período anterior e posterior à sua emissão (1958 a 1971), quando corroborado por prova testemunhal; e (ii) se há violação à coisa julgada na recusa do juízo sentenciante em somar os tempos de serviço reconhecidos em processo judicial transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o início de prova material não precisa ser contemporâneo a todo o período de carência, sendo admissível o reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal (Súmula 577/STJ).

4. Comprovado, mediante início de prova material corroborado por robusta prova testemunhal, o exercício de lides rurais em regime de economia familiar desde a infância, é devido o reconhecimento do tempo de serviço a partir dos 12 anos de idade, consoante interpretação analógica da Súmula 5 da TNU.

5. A decisão judicial transitada em julgado que reconhece tempos de serviço (especiais ou comuns) em ação diversa torna-se imutável e indiscutível (art. 502 do CPC), impondo-se ao julgador o dever de proceder à soma aritmética desses períodos com os reconhecidos na presente demanda para fins de concessão de benefício, sob pena de ofensa à coisa julgada e à determinação hierárquica deste Tribunal.

6. Preenchidos os requisitos para a jubilação na data do requerimento administrativo e evidenciado o perigo de dano e a probabilidade do direito, impõe-se a concessão do benefício com tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora provida para: (i) Reconhecer e determinar a averbação do tempo de serviço rural no período de 01/01/1958 a 30/09/1971; (ii) Determinar a soma deste período com o tempo de serviço já reconhecido na ação no 2002.61.84.002148-1 (JEF) e demais vínculos incontroversos; (iii) Conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a DER (11/04/1997), pagando-se os atrasados com os consectários legais estipulados; (iv) Conceder a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício no prazo de 30 dias.

Tese de julgamento: "1. É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal corroborada por início de prova material (Súmula 577/STJ). 2. Viola a coisa julgada a sentença que deixa de computar, para fins de concessão de benefício previdenciário, períodos de atividade laborativa reconhecidos definitivamente em ação judicial diversa."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991; CPC, art. 300 e art. 502. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 577, Súmula 111 e Tema 995; TNU, Súmula 5.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para: (i) Reconhecer e determinar a averbação do tempo de serviço rural no período de 01/01/1958 a 30/09/1971; (ii) Determinar a soma deste período com o tempo de serviço já reconhecido na ação no 2002.61.84.002148-1 (JEF) e demais vínculos incontroversos; (iii) Conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a DER (11/04/1997), pagando-se os atrasados com os consectários legais estipulados; (iv) Conceder a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício no prazo de 30 dias, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão